Tribunal: STF
Processo: HC 183614
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de São Paulo/SP converteu em preventivas as prisões em flagrante das pacientes, ocorridas em 25 de setembro de 2019, ante a suposta prática do crime previsto no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Ressaltou a apreensão de 3.360 porções de cocaína (1.558,8 gramas), 400 de crack, com peso líquido de 122.7 gramas, e 430 de maconha, totalizando 1.526 gramas, bem como 156 embalagens plásticas vazias. Destacou, no tocante à paciente Sheila, a existência de condenações anteriores alusivas aos delitos de furto e roubo, sublinhando que, quando do flagrante, encontrava-se cumprindo pena. Em relação à paciente Mariana, reportou-se à condenação por tráfico e associação para o tráfico e ao fato de já haver sido beneficiada com custódia domiciliar. Concluiu inviável esta última, assentando que os filhos não se encontram sob cuidados exclusivos das pacientes. 
    O Juízo da Vigésima Quinta Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP, no processo nº 1523186-12.2019.8.26.0228, condenou-as a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, ante o cometimento do delito de tráfico. Indeferiu o direito de recorrem em liberdade, salientando necessária a manutenção das custódias para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, considerada a reincidência. Em 24 de março de 2020, deixou de acolher novo pedido voltado ao afastamento das prisões.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 568.939, indeferido liminarmente.
    A impetrante afirma estar a manutenção das custódias sem fundamentação. Diz não atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Sustenta viável a substituição por domiciliar, tendo em vista serem as pacientes mães de crianças menores de 12 anos de idade e dependentes dos cuidados maternos. Argui inobservado o artigo 318-A do Código de Processo Penal. Aponta a crise sanitária decorrente da pandemia do novo coronavírus, salientando o risco de as acusadas contraírem a covid-19 no ambiente prisional. Alude à Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento das preventivas e, sucessivamente, a substituição por domiciliar. No mérito, pretende a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou estar pendente de remessa apelação interposta pela defesa.
    Este processo foi distribuído por prevenção, considerado o habeas corpus nº 179.449, impetrado em favor das pacientes, mediante o qual sustentada a ausência de fundamentação das custódias provisórias e a viabilidade de, ante a existência de filhos menores de 12 anos, implementar-se a prisão domiciliar. Em 3 de fevereiro de 2020, Vossa Excelência indeferiu o pedido de medida acauteladora.
    A fase é de exame da liminar. 
    2. Quanto aos fundamentos das prisões preventivas e à possibilidade de, considerada a existência de filhos menores de 12 anos, convertê-las em domiciliar, cumpre reiterar a óptica veiculada, em 3 de fevereiro de 2020, ao deixar de implementar a medida de urgência requerida no habeas corpus nº 179.449.
    [...]
    2. As prisões em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a quantidade de substâncias e objetos encontrados – 3.360 porções de cocaína, pesando 1.558,8 gramas, 400 de crack, com peso líquido de 122.7 gramas, 430 de maconha, totalizando 1.526 gramas, e 156 embalagens plásticas vazias –, bem assim a existência de condenações anteriores, quanto à paciente Sheila, pelos crimes de furto e roubo, e, no tocante a Mariana, por tráfico de drogas e associação para o tráfico, já havendo sido esta última beneficiada com prisão domiciliar, demonstram estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução de pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A paciente Mariana comprovou ser mãe da adolescente Júlia Breviglieri Peixe, nascida em 27 de agosto de 2007, ou seja, com 12 anos, 5 meses e 6 dias. Levando em conta o disposto no artigo 318-A do Código de Processo Penal, no que voltado à mulher gestante, mãe ou responsável por crianças – indivíduos até 12 anos de idade incompletos – ou pessoas com deficiência, tem-se inadequado o aludido benefício. A par desse aspecto, consta, no ato de conversão do flagrante em preventiva, a informação de que Júlia não reside com a mãe.
    Em relação à paciente Sheila, comprovou ser mãe de Lauane Santos de Jesus, nascida em 8 de julho de 2006, portanto, com 13 anos, 6 meses e 25 dias, e de Gilberto Vinícius Santos Lima, nascido em 30 de abril de 2008, de 11 anos, 9 meses e 3 dias. No que concerne à primeira, ante o fato de tratar-se de adolescente, é inapropriado o mencionado benefício. No mais, a existência de filho menor, por si só, é insuficiente a afastar a custódia. Observem haver, no processo, notícia de residirem os filhos da paciente em companhia de outros parentes – avó e tio –, encontrando-se sob os cuidados destes. Surgem ausentes os requisitos autorizadores da medida pretendida.
    [...]
    A atual crise sanitária relacionada à covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. Não se tem notícia de encontrarem-se as pacientes em grupo de risco de infecção ou serem acometidas de qualquer doença preexistente que possa agravar, a partir do contágio, o estado geral de saúde.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator